Tribunal: STF
Processo: HC 71244
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". CRIME

CONTINUADO: AUMENTO DE PENA. CP, ART. 71, PARAGRAFO ÚNICO.

            I.  -  Crime  continuado:  aumento  de  pena  pelo  crime

continuado  estabelecido com obediencia  ao art. 71, paragrafo único,

do Cod. Penal.

            II. - H.C. indeferido.